Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO.
1. Não há litispendência entre cumprimentos individuais de sentença coletivas distintas.
2. A compensação na fase executiva deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90.
3. Não há limitação temporal ao reajuste de 84,32%, consoante decidido no AgRg no REsp 849.557.